Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que determinou a penhora de R$ 3.877,93 em conta bancária do agravante.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a penhora efetuada na conta do agravante.
IV. Razões de decidir
4. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
5. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1928749, 07017635220248079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
7. Outrossim, nem mesmo restou comprovado que a verba retida compromete a subsistência do agravante e de sua família.
8. Isso porque nota-se que o valor penhorado é mais que duas vezes maior que o valor auferido pelo agravante a título de salário, não tendo este apresentado o extrato de sua conta a fim de comprovar a sua movimentação financeira, nem mesmo seus gastos a fim de comprovar que a penhora compromete sua subsistência.
9. Por fim, pela pesquisa Sisbajud efetuada verifica-se que o agravante possui diversas outras contas, de modo que não há provas de que aquela conta em específico continha apenas verbas de seu salário, nem mesmo comprovante da entrada de salário na referida conta.
10. Assim a decisão de primeira instância deve ser mantida.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,art. 523, § 1o.
Jurisprudência Mencionada: Acórdão 1928749, 07017635220248079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.